Tribunal: TJSP
Processo: 1007092-95.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo não contratado – Descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da autora – Banco réu não recorre da sentença que declarou inexistente a relação jurídica, mas apenas da sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral à autora e a devolução dobrada dos valores indevidamente descontados – Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo não contratado – Descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da autora – Banco réu não recorre da sentença que declarou inexistente a relação jurídica, mas apenas da sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral à autora e a devolução dobrada dos valores indevidamente descontados – Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Indenização arbitrada pela sentença em R$ 10.000,00 – Redução – Cabimento - Indenização reduzida de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 Autora não devolveu os valores recebidos e ainda pretender deles se apropriar sob a alegação de que se trata de amostra grátis e isso repercute no quantum indenizatório – Repetição simples do indébito (valores descontados do benefício previdenciário) e não repetição dobrada prevista na sentença – Sentença reformada em parte para manter o julgamento de procedência da ação, mas, em menor extensão, para excluir da condenação a devolução dobrada em relação ao apelante e para reduzir o valor indenizatório – Banco apelante continua responsável pelos encargos sucumbenciais definidos na sentença - Recurso provido em parte.